Tribunal: TJES
Processo: 0003431-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO PÚBLICO.
INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
.
EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS. RÉU ABSOLVIDO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PRECEDENTES DO
STF E DO STJ
.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Segundo a iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, a investigação social pauta-se pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inadmitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso sejam utilizados como fatores impeditivos.

2)
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente (Tema 22 do STF).

3)
A existência de dívidas, o registro de anotações negativas em cadastro de proteção ao crédito e a transação penal homologada também não são motivos idôneos para a eliminação do candidato.

4)
Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003431-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES MARCOLINO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO PÚBLICO.
INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
.
EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS. RÉU ABSOLVIDO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PRECEDENTES DO
STF E DO STJ
.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Segundo a iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, a investigação social é pautada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inadmitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso sejam utilizados como fatores impeditivos.

2)
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente (Tema 22 do STF).

3)
A existência de dívidas, o registro de anotações negativas em cadastro de proteção ao crédito e a transação penal homologada também não são motivos idôneos para a eliminação do candidato.

4)
Recurso provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o recorrente fora considerado inapto em fase de investigação social de concurso público para provimento de vagas ao cargo de Investigador de Polícia.

Informa que a autoridade coatora não explicitou os motivos da não recomendação, violando o direito de defesa.

A autoridade coatora aduz que a inaptidão ao cargo se deve ao fato de que
“o impetrante
é
envolvido em vários processos judiciais, sendo devedor em alguns deles, e que segundo apurado ficou ‘evidenciado que o candidato civil já foi preso e processado por receptação, posse ilegal de arma, sendo revelado que exerce diversos tipos de negócios com veículos que acabam sendo objeto de ações cíveis e até mesmo investigações criminais’”.

Pois bem. Segundo a iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, a investigação social pauta-se pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inadmitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso sejam utilizados como fatores impeditivos.

No julgamento do RE 560.900 (
Tema
n.
22
), o Supremo Tribunal Federal reconhecera que a simples existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza a eliminação do candidato:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

De semelhante modo, a jurisprudência da Corte de Cidadania orienta-se no sentido de que a existência de dívidas, o registro de anotações negativas em cadastro de proteção ao crédito e a transação penal homologada também não são motivos idôneos para a eliminação do candidato.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO-RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. TRANSAÇÃO PENAL. FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 76, §§ 4º E 6º, DA LEI Nº 9099/95. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I -
A transação penal aceita por suposto autor da infração não importará em reincidência, nem terá efeitos civis
, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício, conforme art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei Federal nº 9099/95.

II - Em decorrência da independência entre as instâncias, no entanto, é possível a apuração administrativa do fato objeto da transação penal e, por conseqüência, a aplicação da sanções correspondentes. Precedente do c. STJ.

III - In casu, porém,
a não recomendação do candidato em concurso público ocorreu exclusivamente com base na existência de termo circunstanciado e da respectiva transação penal, contrariando os efeitos reconhecidos pela lei ao instituto e ferindo direito líquido e certo do recorrente
.

Recurso ordinário provido.

(RMS n. 28.851/AC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 29/4/2009, DJe de 25/5/2009.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS, AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO OU INCLUSÃO DO NOME DO CANDIDATO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Não havendo sentença condenatória transitada em julgado, o princípio da presunção de inocência resta maculado, ante a eliminação de candidato a cargo público, ainda na fase de investigação social do certame, por ter sido verificada a existência de inquérito ou ação penal.

2.
É desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.

(RMS n. 30.734/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 4/10/2011.)

Segundo abalizado escólio doutrinário, a presunção de inocência, garantia individual fundamental (inc. LVII do art. 5º da CF), é compreendida
“como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”
1
.

Do acurado exame dos autos, extrai-se que, em face do apelante, atualmente, não há inquérito ou ação penal em curso e os processos instaurados no passado já foram arquivados sem condenação.

Do exposto
,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a nulidade da investigação social que concluíra pela inaptidão do candidato.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional
. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 737.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)